Tribunal: TJMT
Processo: 1017336-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017336-85.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Apropriação indébita, Latrocínio, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), JULIANO ALCEBIADES DOS SANTOS - CPF: 063.062.711-80 (REQUERENTE), JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FLAVIO YOLANDO ALMERCE NUNES - CPF: 003.918.941-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIEDERSON JOSE DE MELLO ALMEIDA - CPF: 065.933.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO MAJORADO TENTADO – 1.
PRELIMINAR
– EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – TESES JÁ ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM APELAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DAS PROVAS – ACOLHIMENTO – 2.
MÉRITO
– AVENTADA NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU O ADITAMENTO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DESNECESSÁRIO EXAURIMENTO DA MATÉRIA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES – 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO (FATO 1) PARA O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO – INVIABILIDADE – CONDUTA DOS AGENTES DOTADA DE DOLO EVENTUAL DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA PARA ASSEGURAR A SUBTRAÇÃO DO BEM – 4. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (FATO 2) – ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE FLAGRAN
TE PREPARADO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE AGENTE PROVOCADOR – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELAS DECLARAÇÕES
DAS
VÍTIMA
S
– RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO REQUERENTE
POR
UM DOS
OFENDIDO
S
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS PARA EMBASAR A CONDEN
AÇÃO – 5. PROPALADA EXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– PERTINÊNCIA – REQUERENTE DUPLAMENTE DENUNCIADO PELOS MESMO FATO – ARQUIVAMENTO DA
ÚLTIMA
AÇÃO PENAL – IMPERIOSA OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA – 6. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE COM
PROVIDÊNCIAS

EX OFFICIO
.

1. Tendo em vista que a revisão criminal visa excepcionar a coisa julgada e corrigir eventual erro judiciário, a mera pretensão de reanálise de teses já repelidas em primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça, em segundo grau, denotam mero intuito de emprego indevido da ação como sucedâneo recursal, a impor a extinção
do
processo sem resolução do mérito com relação a essas matérias.

2.
Os
Tribunais Superiores
têm
entendimento
consolidado, segundo a qual a
decisão que recebe a denúncia e seus aditamentos po
ssui natureza jurídica de interlocutória simples, não demandando fundamentação exauriente por parte do magistrado,
que não deve ampliar demasiadamente
a análise dos fatos postos sob tela judiciária
, sob pena de invadir a seara relativa ao próprio mérito da
ação
.

3. Se os agentes criminosos, no mínimo, assumiram o risco de alcançar resultado mais gravoso, demonstrando está que a atua
ção deles

foi
dotada de dolo eventual.
E,
se o
s
agente
s
intenciona
m
matar (dolo direto) ou assume
m
o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual)
com o objetivo de subtra
í
r
em
bem alheio, ainda que a subtração e o homicídio não atinjam a consumação, tem
-se por caracterizado o crime de latrocínio na modalidade tentada, previsto no art. 157, §3o, parte final, c/c art.14, II, do Código Penal.

4.
Inexistindo interferência de um agente provocador na ação do criminoso de forma a induzi-lo ou instigá-lo à prática de um crime, não se pode falar em flagrante forjado ou preparado
.

5.
Somente e
xiste litispendência enquanto em curso duas ações penais que digam respeito ao mesmo réu e pelo mesmo fato a ele imputado. Porém, se em uma dessas ações já há decisão transitada em julgado, deixa de haver litispendência,
o que implica dizer que, em respeito à coisa julgada,
deve ser extinta a
ação penal em curso.

6. Revisão criminal julgada improcedente com
providências de ofício
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Juliano Alcebíades dos Santos
, contra sentença conden
atória prolatada pelo Juízo da 6
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
-
MT, nos autos da Ação Penal n.
310-67.2018.811.0042
(código
507483
),
condenando-o
pela prática do
s
delito
s latrocínio tentado e roubo majorado tentado, em concurso
formal, tipificados
no art.
157, § 3o,
in fine
, c/c art. 14, II; e
art.
157, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal,
à
pena de
15 (quinze) anos, 6 (seis) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, calculado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, cuj
o

decisum

f
oi
confirmado
no
acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste
Tribunal de Justiça
, que negou provimento ao Recurso de Apelação n.
0000310-67.2018.8.11.0042
.

O requerente postula a anulação d
o
referid
o

acórdão
condenatório
,
a fim de que seja absolvido,
ao argumento de que
o conjunto probatório não permite a verificação, estreme de dúvida, da sua autoria ou participação em ambos os crimes que foram
imputados à sua pessoa
;
asseverando
, outrossim,
que
a
sua
condenação foi baseada
somente

em

reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas.

Sustenta
que o
delito de latrocínio tentado não ficou configurado, uma vez que não houve realização de exame de corpo de delito da vítima para atestar a lesão, de maneira que a conduta deve ser desclassificada para a de roubo majorado tentado.
E
,
com relação ao 2° fato (roubo majorado tentado)
,
alega a ocorrência de flagrante forjado, pois
o ofendido
deste
crime é cunhado da vítima do latrocínio tentado, além de ser investigador
da Polícia Civil
, “
tendo na ocasião resolvido prender os acusados a qualquer custo, e por interesses próprios
”.

Aduz que
que a decisão que recebeu o aditamento da denúncia está eivada de nulidade, visto que prolatada de forma genérica e sem fundamentação
;
ressaltando
, também,
que existiu divergência quanto à capitulação do crime do 1o fato
. E
“
que por duas vezes distintos representantes do Ministério Público Estadual acertadamente obtiveram o mesmo entendimento com relação ao fato 1°, qual seja, de que
trata-se
do crime de do art. 157, §2°, inciso I e II c/c art. 14, inciso II, ambos do CP”.

Forte nessas razões, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da sua condenação até o julgamento desta revisão criminal com a expedição de
alvará de soltura em seu favor
.

E
, no mérito, a procedência do pedido principal para absolvê-lo, nos termos do
“
art.
386, I, II e V, (2° fato) V e VII, (1° fato) e art. 626, ambos do Código de Processo Penal Brasileiro. Subsidiariamente a desclassificação do delito (1° fato) de “latrocínio Tentado” para “roubo majorado tentado”, ou ainda a nulidade total da ação penal n° 00310-67.2018.811.0042, que tramitou perante a sexta vara criminal da comarca de Cuiabá/MT, passando o
Revisionando

à
responder
a
acusação na ação penal 005983-07.2019.8.11.0042, ainda em trâmite perante a 4° vara criminal da comarca de Cuiabá/MT, por se tratar do mesmo fato “bis in idem” e por lhe ser mais benéfica
”.

A liminar vindicada foi indeferida, tal como se infere da decisão encontradiça no ID 103618450.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 104073984, manifestou-se “
pela improcedência do pleito. Outrossim, deve ser oficiado o Juízo da 4a Vara Criminal de Cuiabá para que seja arquivada a ação penal no 5983-07.2019.811.0042 em face do requerente
”.

Negritos no original

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
de ofício.

Extinção parcial deste processo sem resolução de mérito.

Reiteração de teses já enfrentadas no julgamento do recurso de apelação criminal
.

Como
é cediço, a
revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível nos casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal.

No entanto, na espécie, c
onquanto

o

requerente afirme que
o
acórdão
condenatóri
o
transitad
o
em julgado
é contrári
o
à pro
va dos autos
e ao texto
expresso
da lei
,
nos termos do art. 621, I
,
do Código de Processo Penal
,
vê-se que ele, em verdade,
tem a pretensão de se utilizar desta
actio
como sucedâneo
de novo recurso de apelação em relação às teses absolutórias e de nulidade do reconhecimento fotográfico, o que é de todo inconcebível no ordenamento processual penal
, como adiante se verá
.

Aliás, acerca do tema, este Tribunal de Justiça assentou recentemente:

Revisão Criminal - homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima]
– condenação pelo tribunal do Júri – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PRONÚNCIA - indícios de autoria INSUFICIENTES – fragilidade das provas para condenação – prova cabal DA INOCÊNCIA não valorada – absolvição - Recebimento da denúncia e pronúncia – ausência de recurso – preclusão – arestos do STJ e TJMT - Insuficiência de provas - elementos de convicção constantes nos autos – premissa do STJ – enunciado criminal 13 do TJMT – acórdão do TJMT - prova cabal DE INOCÊNCIA não valorada – transmissão durante o Júri - registro na Ata de Julgamento - íntima convicção do conselho de sentença – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – julgados do STJ e TJMT – improcedência

“A prolação da sentença condenatória torna inócua qualquer discussão acerca da viabilidade da denúncia, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1562777)

“A alegação de nulidade da decisão de pronúncia [...] deve ser analisada antes da decisão condenatória pelo Tribunal do Júri, sob pena de preclusão da matéria.” (TJMT, AP 0001648-92.2006.8.11.0011)

A “fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal.” (SJT,
REsp
1.111.624-SP)

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.” (TJMT, Enunciado Criminal 13 do e. TJMT)

“A decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna”. (TJMT,
RvC
0145630-56.2013.8.11.0000)

O Conselho de Sentença pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente (
AgRg
no HC n. 454.895/RS;
AgRg
no HC 489.737/RN).

“Tendo em vista que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos e o sigilo das votações do Tribunal do Júri, bem como a excepcionalidade à regra que impõe a necessidade de fundamentar suas decisões, prevalece como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados”. (TJMT, AP 0016404-55.2014.8.11.0002)

(N.U 1013782-45.2021.8.11.0000,
Câmaras Criminais Reunidas, Marcos Machado
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/12/2021,
Publicado
no DJE 10/12/2021)
Negritamos.

Com efeito, em relação à
absolvição do requerente dos delitos que foram imputados
à sua pessoa
, por ausência de provas e em decorrência da nulidade do reconhecimento fotográfico,
infere-se que o
juízo de primeiro grau entendeu ser mais pertinente a tese acusatória, de acordo com a prova
produzida na instrução processual
, cuja
sentença
condenatória
, foi confirmada por este Tribunal de Justiça em recurso de apelação, isso significando dizer que essas teses foram analisadas e julgadas a tempo e modo devidos, o que
resultou

na sua
condenação definitiva
,
daí por que não se verifica nenhum respaldo nos pleitos deduzidos nesta ação, que apenas visa inaugurar uma nova via recursal.

A propósito,
eis a ementa
do
acórdão
prolatado no
Recurso de Apelação n. 0000310-67.2018.8.11.0042,
no dia
12 de dezembro de 2019 pela Terceira Câmara Criminal deste
Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVAS DE LATROCÍNIO E DE ROUBO MAJORADO –
1) ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES FIRMES DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTOS PESSOAIS REALIZADOS EM JUÍZO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS OFICIANTES NA PRISÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E CONVINCENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2) ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – APLICAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PENA-BASE FIXADA O MÍNIMO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ – RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.

1 -
A simples negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a embasá-la, não serve para alcançar a pretendida absolvição, máxime quando evidenciado que, a par das declarações dos agentes policiais, as vítimas, durante a Audiência de Instrução de Julgamento, mostraram segurança ao apontar os apelantes como os responsáveis pelos ilícitos, narrando de forma coerente a dinâmica delitiva e a atuação de cada um deles no episódio
.

2 – Imposta a pena-base no mínimo legal, não há como, na segunda fase dosimétrica, reconhecer a incidência da atenuante de menoridade relativa, pois neste momento da dosimetria penal, é inadmissível a fixação da reprimenda em patamar aquém do mínimo previsto em lei, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e referendo pelo STF.

Destacamos

N
o
referid
o

acórdão
foi
ponderado pelo relator que a condenação do re
querente
não se lastreou apenas
no seu
reconhecimento fotográfico, consoante
ele
quer fazer crer
na prefacial desta
actio
,
mas sim
em amplo arcabouço probatório, consistente no reconhecimento judicial
de sua pessoa
realizado
na
audiência de instrução, associad
o

às
palavra
s
firme
s
e coerente
s
das vítimas e dos policiais que atenderam a ocorrência, tal como se infere
a seguir
:

[...]
1 – A
materialidade dos delitos é inquestionável
(vide: APF – Id 19533958, BO de Ids n. 19533966 e 19534460, Termo de apreensão de Id n. 19533962, Termo de entrega de Id 19533962, bem como depoimentos colhidos durante a persecução penal).

Outrossim, embora neguem a participação nos delitos, a autoria também é inconteste diante do
Reconhecimento Judicial
feito pelas vítimas durante a Audiência de Instrução e Julgamento (Id n. 19629451), em sintonia com os depoimentos dos Policiais Militares Roger Alexandre e Erick
Vinicis
Gil, que auxiliaram na prisão dos recorrentes, informando, inclusive, que no momento da prisão, Juliano era quem estava conduzindo o carro e que
Leierderson
estava no banco de trás.

Ora, a negativa de autoria (isolada, in
casu
) não prepondera sobre
as palavras das vítimas,
mormente, porque não há nos autos, quaisquer indícios de que elas quisessem, gratuitamente, prejudicar os apelantes, falseando a verdade.

Assim, não há como dar crédito ao pedido de absolvição calcada na frágil arguição de insuficiência de provas (
art. 387, inc. VII, do CPP
), pois nada do que foi alegado pela Defesa, foi realmente provado, sendo certo que quem invoca um álibi, tem o ônus de comprová-lo, a teor da
regra do art. 156 do CPP.

Com efeito, competia aos apelantes provar tudo o que disseram em juízo no que, porém, não lograram êxito. Enfim, as suas versões são
únicas e isoladas
nos autos, principalmente quando confrontadas com as palavras das vítimas e com os depoimentos dos policiais condutores do flagrante.

[...]

Assim, ao contrário do que alega a Defesa, vejo que tudo o que foi colhido na fase policial, foi devidamente confirmado em juízo pelas vítimas e pelos policiais, não havendo, pois, nenhuma ofensa ao art. 156, do CPP já que a acusação logrou comprovar suas teses, diferente da Defesa que não comprovou nada do que foi alegado.

No mais, consoante reiterado entendimento jurisprudencial, em se tratando de delito de natureza patrimonial, não raro praticado às ocultas,
a palavra da vítima
, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume
preponderante importância
, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório, veja-se:

[...]

Da mesma forma, registro que, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de agentes policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante dos apelantes é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório não havendo nos autos, qualquer informação no sentido de que os policiais tinham motivos para incriminar falsamente o apelante.

Consigna-se que este Sodalício, ao apreciar em 2/3/2017, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, aprovou o Enunciado Orientativo n.o 8., segundo o qual “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Vê-se, portanto, que a pretensão do requerente não tem por escopo a correção de erro judiciário ou injustiça na sua condenação, mas, tão somente, submeter a esta Corte de Justiça praticamente as mesmas questões que foram exaustivamente examinadas e decididas pela Terceira Câmara Criminal no recurso de apelação acima citado, indevidamente empregando esta via excepcional da revisão criminal como se segunda apelação fosse.

Em
relação ao tema, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2°, INCISOS I E II - DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E DE LATROCÍNIO, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ART. 157, § 3°, PARTE FINAL, NA FORMA DO ART. 70, PARTE FINAL, AMBOS DO ESTATUTO REPRESSOR) – PRETENDIDA RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO – MANTENDO A CONDENAÇÃO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO ESPECIAL DOS CORRÉUS – DESPROVIDO –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOSLEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso
.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente
analisado
na via recursal ordinária.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito
.
(TJMT, N.U 1022628-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/04/2021,
Publicado
no DJE 20/04/2021).
Destacamos

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO REVISIONAL DE ABSOLVIÇÃO E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO ART. 213, CAPUT, DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.o 12.015/2009 – ARGUMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E A CONDENAÇÃO NO CRIME DO ART. 217-A, CAPUT, DO CP IMPLICA EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ:
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – ALMEJADO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– MÉRITO: FATOS ANTERIORES A 2009 – PRÁTICA DE ESTUPRO E DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, EM CONCURSO MATERIAL – CRIME ÚNICO QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, por limitar-se a vindicar o reexame do conjunto probatório, já exaustivamente submetido à apreciação do órgão colegiado em sede recursal, sem demonstração da suposta contrariedade da condenação às evidências dos autos
.

2. Se as continuadas condutas de estupro e de atentado violento ao pudor contra vulnerável, praticadas antes da Lei n.o 12.015/09, foram cometidas em face da mesma vítima e em um mesmo contexto, impõe-se a condenação pelo crime único, hoje tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal, em detrimento do concurso material, à luz da retroatividade da lei penal mais benéfica. Precedentes.
(TJMT, N.U 1002733-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019,
Publicado
no DJE 12/12/2019).

Destacamos

Diante disso, deixo de examinar os pedidos do requerente visando
a
sua absolvição
dos delitos que
f
oram imputados
à sua pessoa,
bem como de
nulidade
do
acórdão condenatório
,
julgando
, por conseguinte,
parcialmente
extinto
este processo, sem resolução de mérito, em relação
a
tais teses
.

É como voto.

MÉRITO

Conforme dito anteriormente, como matéria de fundo, restou a análise das seguintes teses:
(
i
)
nulidade da decisão que
recebeu o aditamento da denúncia, visto que foi prolatada de forma genérica e sem fundamentação;
(
ii
)
desclassificação do crime de latrocínio tentado (fato 1) para o delito de roubo circunstanciado tentado
, diante da não submissão da vítima a exame de corpo de delito
;
(
iii
)
ocorrência de flagrante forjado
em relação ao crime de tentativa de roubo circunstanciado (fato 2); e
(
iv
)

existência
de
bis in idem
entre os fatos apurados na ação penal que originou esta revisão criminal e a
A
ção
P
enal n. 005983-07.2019.8.11.0042, em trâmite n
o Juízo da

4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

No
que diz respeito
à nulidade da decisão que recebeu o aditamento da denúncia, por ausência de fundamentação concreta, tem-se que a
pretensão
é descabida, mormente em sede de revisão criminal, po
is
os
Tribunais Superiores
têm
entendimento
consolidado, segundo o qual a
decisão
que recebe a denúncia
e seus aditamentos
possui natureza jurídica de interlocutória simples, não
demandando
fundamentação exauriente por parte do magistrado
,
que
não
deve
ampliar demasiadamente
a
análise
do
s fatos postos na tela judiciária
,
sob pena de

invadir a seara
relativa ao próprio mérito da
ação
.

Nesse sentido, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE APRECIAÇÃO DE NULIDADE QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. MERO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO.

TESE DA SUPOSTA NULIDADE SEQUER EXPLICADA NA INICIAL E NO RECURSO ORDINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE NÃO EXIGE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. PRECEDENTES DESTE STJ. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta
eg
. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - In
casu
, como já decidido, não se verificou qualquer situação ilegal na não incursão, quando do recebimento da denúncia, nas teses aventadas pela d. Defesa.

III - No caso sob exame, a decisão que recebeu a denúncia apontou a existência de indícios mínimos de autoria e provas da materialidade, ao confirmar também não ser o caso de rejeição sumária, não adentrando o mérito da causa antes mesmo da instrução.

IV
-
Assente na jurisprudência desta
eg
. Corte Superior que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento.

Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória simples, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes (...) (
AgRg
no RHC n. 142.526/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 14/5/2021).

[...]

Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
nos
EDcl
no RHC 145.728/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
22/09/2021)

Negritamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TESE DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. OMISSÕES NA DENÚNCIA OU QUEIXA. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO ATÉ A SENTENÇA. INÉPCIA. PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. POSSIBILIDADE. TESE DE INEXISTÊNCIA DE DOLO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. À luz do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, com fundamento no art. 563 do Código de processo Penal, não será declarada a nulidade do ato sem a efetiva comprovação do prejuízo experimentado pela parte.

2. Nos termos do art. 569 do CPP, "as omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final".

3. Não há falar em nulidade na ocorrência de fundamentação concisa para o recebimento da denúncia e seu aditamento, se presentes os requisitos do art. 41 do CPP.

4. Tendo as instâncias ordinárias, soberanas na análise probatório, concluído fundamentadamente pela presença de dolo na conduta do acusado, com base nos elementos de prova colhidos nos autos, o acolhimento da tese defensiva, no sentido de que a conduta do acusado não teria sido abrangida pelo elemento subjetivo, demandaria amplo revolvimento probatório, o que não se admite na via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
1755421/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
12/03/2021)

Negritamos.

Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
não se conhece da alegação de nulidade do recebimento da denúncia, pois é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a prolação de sentença condenatória torna prejudicada a alegação de nulidade da decisão que recebeu a denúncia
” (
AgRg
no RHC n
.
88.025/MG
, relatado pela
Min
istra

Maria Thereza de Assis Moura - Sexta Turma -
DJe
28/8/2018), sobretudo
em casos como o discutido nestes autos no qual
, conforme foi asseverado alhures,
houve a
convalidação da sentença
condenatóri
a

no julgamento da
apelação criminal
.

Noutro giro, o
requerente
almeja a desclassificação do delito de latrocínio tentado
pelo qual foi condenado para a
conduta
de roubo majorado tentado, ao argumento de que
não ficou configurado
o tipo penal
mencionado primeiro
, uma vez que não
foi realizado o
exame de corpo de delito da vítima para atestar a lesão
.

De fato, nos termos do
art.

158
,
do

Código

de

Processo

Penal,

tal

prova

é

imperativa
, porquanto o

referido

dispositivo

legal

preconiza

que

“
quando

a

infração

deixar

vestígios,

será

indispensável

o

exame

de

corpo

de

delito,

direto

ou

indireto,

não

podendo

supri-lo

a

confissão

do

acusado
”.

Todavia,

firmou-
s
e

o

entendimento

jurisprudencial

no

sentido

de

que,

se

outros

elementos

probatórios

reputados

lícitos,

legítimos

e

adequados,

forem

capazes

de

comprovar

a

existência

do

crime

que

deixa

vestígios,
tal como sói ser na hipótese,
não

há

como

desprezá-los

tão

somente

à

conta

da

ausência

da

prova

pericial,

máxime

diante

da

adoção

do

sistema

da

livre

valoração

das

provas.

Fosse

isso
pouco,

o

art. 182
,
do

Código

de

Processo

Penal

assegura

que

“
o

juiz

não

ficará

adstrito

ao

laudo,

podendo

aceitá-lo

ou

rejeitá-lo,

no

todo

ou

em

parte
”,

a

demonstrar

que

a

falta

da

referida

prova

técnica

não

obsta

a

comprovação

da

materialidade

delitiva.

Logo, é forçoso reconhecer
que o juízo de primeiro grau entendeu
, acertadamente,
que o
requerente
e seus comparsas assumiram o risco de ceifar a vida da ofendida Maristela que estava no interior do automóvel
, ao efetuar diversos disparos contra o
veículo
.
Veja-se

a parte da
sentença condenatória transitada em julgado que corretamente

o
conden
ou
pela práti
ca do delito de tentativa de latrocínio:

[...] O ofendido Luciano Mariano esclareceu como se

deram os fatos:

"Umas três semanas antes dos fatos a minha casa tinha sido

furtada; levaram algumas coisas e como era um bairro complicado resolvemos mudar;

as características que nos passaram é de que um carro branco estaria rondando ali;

tinha ficado várias coisas lá e nesse dia fomos eu, minha esposa e meu filho lá dar uma

olhada; deixei o carro umas três casas antes da minha, como era coisa rápida deixei o

carro ligado e minha esposa e meu filho ficaram dentro do carro; entrei, sai e quando

fui fechar o portão ele ficou um pouco aberto;
dai
retornai e apertei o controle para

fechar de novo quando os três surgiram, foi rápido, não entendi o que eles falaram, só

vi apontando a arma para mim; o portão ainda estava fechando e tinha dois cachorros,

sendo que um colocou a cabeça de fora e latiu;
dai
ele apontou a arma para o cachorro e

nisso eu virei e corri; eu só escutei os tiros; acho que foram uns quatro ou cinco tiros; eu

passei por trás do carro foi quando ele atirou e pegou no
parabrisa
, acertando a minha

mulher; meu filho estava no meio entre os dois bancos dianteiros; a bala alojou na porta

de trás; deram mais tiros foi quando cai; no primeiro momento achei que tinha sido

atingido, mas depois vi que não tinha sangue, levantei e fui abrir a porta do carro foi

quando eu vi minha mulher toda ensanguentada e entrei em desespero; corri com ela

para o hospital; a bala pegou de raspão no couro cabeludo dela
; esses meninos sempre

andavam por lá; antes eles entraram em uma outra casa lá perto; sempre o mesmo

carro; as c
â
meras pegava esse carro direto lá;
o tiro que eles deram no
parabrisa
foi o

que acertou minha mulher de raspão; a bala ficou alojada na porta traseira do veículo
;

no outro dia fiquei sabendo da tentativa de roubo contra o Flávio; Não acho que os

crimes tenha alguma ligação por meu cunhado Flávio ser policial; acho que foi

coincidência; eram três pessoas; nas imagens mostra que eram três; os fatos ocorreram

por volta de nove e pouco da noite; a claridade era boa; tinha um poste de luz bem em

frente; eles estavam mascarados, mas na hora a
máscara
caiu e meu filho reconheceu

eles; meu filho estava dentro do carro, bem no meio dos
dos
bancos dianteiros; o

atirador parou quase na lateral do carro, acho que em torno de um metro de
distancia

do carro, ele ficou muito próximo; no dia não cheguei a ver esse carro branco;
meu filho

reconheceu o moreno, com olho meio puxado; quem atirou foi o moreninho; minha

esposa não ficou som sequel
a; nas câmeras mostra esse carro antes e no dia no período

da
m
anhã(..)".

Não obstante os acusados tenham negado a
prática
do

delito, verifico que os depoimentos apresentados por eles destoam

das provas carreadas aos autos, que dão conta de que eles são os

autores do crime.

Ademais os réus foram reconhecidos pelas três

vítimas, como sendo os autores da tentativa de latrocínio.

Insta consignar que além do reconhecimento efetuado

pelas vítimas em juízo,
há provas suficientes nos autos da

conduta delituosa dos acusados, conforme se vê pelo laudo

pericial do veículo do ofendido e fotografias da esposa da vítima

às fls.350/357.

Assim, o roubo inicialmente agravado pelo uso de

arma de fogo, assumiu a forma do latrocínio no momento em que

um dos réus deflagrou a curta distância vários disparos contra

Luciano (vítima), com a intenção de matá-lo, ou, na pior das

hipóteses, assumiram nitidamente o risco de ceifar a vida dos

ofendidos, acertando o veículo em vários lugares, sendo que um

dos disparos perfurou o para-brisas, atingindo de raspão a cabeça

de Maristela (vítima), que estava no interior do automóvel,

juntamente com o filho do casal, que por sorte não foi atingido.

Restou ainda devidamente comprovado que
os disparos efetuados por um dos réus contra a vítima visavam
garantir a impunidade da prática do crime. A conduta realizada

com o nítido interesse de garantir a fuga, por não terem

conseguido subtrair os bens do ofendido, deu-se, porém, na sua

forma tentada. [...]

(ID 103436466)

Negritamos

De

acordo

com

a

jurisprudência

do

S
uperior
T
ribunal de Justiça
,

a

magnitude

da

lesão

causada

no

ofendido

é

de

somenos

importância

para

a

configuração

do

crime

de

latrocínio,

tendo

em

vista

que

este

ocorre

quando

ficar
demonstrado

o

dolo

de

roubar

e

a

intenção

de

ocasionar

a

morte

da

vítima

para

alcançar

o

seu

intento,

a saber:

AGRAVO

REGIMENTAL

NO

RECURSO

ESPECIAL.

ROUBO

CIRCUNSTANCIADO

PELO

EMPREGO

DE

ARMA

E

CONCURSO

DE

AGENTES

NA

FORMA

TENTADA.

PLEITO

DE

CLASSIFICAÇÃO

COMO

TENTATIVA

DE

LATROCÍNIO.

SÚMULA

7/STJ.

TROCA

DE

TIROS

COM

A

POLÍCIA.

PRESUNÇÃO

DE

DOLO

EVENTUAL.

IMPOSSIBILIDADE.

REEXAME

DE

PROVAS.

SÚMULA

N.

7

DO

STJ.

AGRAVO

REGIMENTAL

NÃO

PROVIDO.

Nesta

Corte,

prevalece

o

entendimento

de

que

o

crime

de

latrocínio

tentado

está

caracterizado

quando,

independente

da

natureza

das

lesões

sofridas

pela(s)

vítima(s),

há

dolo

de

roubar

e

dolo

de

matar,

e

o

resultado

agravador

somente

não

ocorre

por

circunstâncias

alheias

à

vontade

do

agente
.

(...).

(STJ-AgRgnoREsp1657966/RJ,

Rel.

Ministro

ROGERIO

SCHIETTI

CRUZ,

SEXTA

TURMA,

julgado

em

27/06/2017,

DJe

01/08/2017).

Negritamos

Logo, e
videnciando
-se q
ue

os

agentes

criminosos,

no

mínimo,

assumiram

o

risco

de

alcançar

resultado

mais

gravoso,

demonstrando

está que
a
atua
ç
ão deles foi
dotada de d
olo

eventual.

E, s
e
o
s

agente
s

intenciona
m

matar

(dolo

direto)

ou

assume
m

o

risco

de

produzir

o

resultado

morte

(dolo

eventual)

com

o

objetivo

de

subtra
í
r
em

bem

alheio
,

ainda

que

a

subtração

e

o

homicídio

não

atinjam

a

consumação,

tem-se

por

carac
terizado

o

crime

de

latrocínio

na

modalidade

tentada,

previsto

no

art
.
157,

§3o,

parte

final,

c/c

art
.
14,

II,
d
o

Código

Penal.

Ou

seja,

ainda

que

a

conduta

criminosa

não

tenha

resultado

em

morte,

mas

em

lesão

corporal,

uma

vez

comprovada

pelo

contexto

fático

a

intenção

homicida

do

agente,

caracterizado

está

o

delito

de

latrocínio,

na

sua

forma

tentada
, não havendo que se falar, portanto, em desclassificação do delito
para o de roubo circunstanciado tentado
, como pretende do apelante
.

Igualmente sem razão a pretensão do
requerente visando a sua
absolvição em
d
ecorrência do

reconhecimento
de

crime

impossível
em relação ao delito de roubo circunstanciado tentado (fato 2)

pelo

fato

de

que a vítima d
este
delito
, na condição de policial civil e
cunhado da vítima do crime de latrocínio tentado (fato 1)
,
agiu
de forma persecutória
,
pois não ficou comprovada a existência do
agente

provocador

do

flagrante

preparado,

indispensável

ao

reconhecimento

da

almejada

causa

de

nulidade.

Saliente-se, ademais, que
o juízo de primeiro grau
, ao examinar a prova colhida durante a instrução criminal, formou sua convicção em sentido diametralmente oposto do pretendido pelo requerente, afastando

a

configuração

do

flagrante

preparado,

consoante

se

observa

destes

trechos

da

sentença

condenatória
:

[...] A vítima do 2° fato Flavio
Yolando
esclareceu como se

deram os fatos:

"(
.
..) Quanto ao primeiro fato, o
Lucáno
, que é meu cunhado me ligou

assustado dizendo que havia sido vítima de roubo e que a esposa dele tinha sido

alvejada na cabeça, próximo a face; como eu estava trabalhando, sou investigador de

policia
não pude sair; no outro d
ia
no período da manhã fui até a residência dele pra

tratar desse assunto, ocasião em que buzinei por várias vezes e ninguém atendeu e por

se tratar de um lugar ermo eu sai dali com a minha motocicleta e
fui para um local

mais movimentado de pessoas; parei a minha moto próximo da calçada e em cima da

moto peguei meu celular pra ligar pra ele, quando pelo retrovisor da moto vi um veículo

de cor branca com insulfilme vindo com a velocidade normal; quando estava uns

sessenta metros próximo de mim, reduziu a velocidade; e quando estava chegando

perto de mim ele jogou o veículo na minha lateral esquerda e eu percebi que tinha um

passageiro que estava abaixando a janela e gritou para mim "perdeu, perdeu"; eu vi

algo metálico nas mãos dele, e eu instintivamente puxei da minha arma e efetuei

disparo; nisso eles arrancaram e andaram uns dois quilómetros no bairro e eu atrás

sinalizando para pararem; eu fiquei preocupado achando que eles poderiam revidar o

tiro, fiquei um pouco distante; eles bateram em alguns veículos que estavam nas

proximidades e ainda quase perderam o controle do carro; quando chegaram perto do

Malcon
Pub estava interditado,
dai
desci da moto e ordenei que descessem do carro me

identificando como policial e na hora ia passando um senhor e disse que era policial

federal e veio me ajudar
; tiramos o pessoal de dentro do veículo; um dos suspeitos foi

alvejado; fiz contato com o 190 informando que era policial civil e que tinha sido vítima

de tentativa de roubo; eles me orientaram a ligar para o Samu e assim foi feito; fiquei

aguardando no local;
dai
em seguida chegou a viatura da
policia
e o Samu; a
policia

levou os dois para a delegacia e o outro foi para o hospital;
na delegacia foi efetuado o

boletim de ocorrência e posteriormente foi chegando várias pessoas que foram vítimas

de outros roubos com os mesmos moldes: três pessoas, moreno, no carro branco; em

seguida liguei para o meu cunhado contando do ocorrido e ele foi até a delegacia com a

esposa e o filho e lá reconheceram uma daquelas pessoas como sendo os autores do

roubo na data anterior ao fato ocorrido comigo; eles reconheceram a pessoa que fez o

disparo em direção deles; meu cunhado, a esposa e o filho foram bem enfáticos em dizer

que a pessoa que eles reconheceram era um moreno alto, com os olhos bem puxados e

cabelo crespo, bastante raspado; eles eram em três
; um certo momento cheguei a perder

eles de vista, mas logo na frente não tinha como eles prosseguir, eu fiquei atrás de um poste e gritei pra eles pararem; quando a polícia militar veio e fez as buscas dentro do

veículo foi encontrado alicate depressão, chave de fenda, maconha; do
Lucáno
nada foi

levado; o tiro pegou de raspão na cabeça da mulher do
Lucáno
, no couro cabeludo;

chegou a sair muito sangue; no para-brisa do carro do meu cunhado tinha duas

perfurações, mas foi encontrado no carro mais perfurações;; foi o cachorro que

afugentou os acusados; na ocasião não foi encontrada arma de fogo dentro do carro;

quando eles estavam próximo de mim eu vi o passageiro gritar "perdeu, perdeu" e vi ele

abaixando o vidro do carro foi quando percebi algo metálico na mão dele; em razão do

local ermo e por eu perceber que iria ser assaltado eu saquei a minha arma; ele quando

falou "Perdeu, perdeu, ele gritou como forma de me amedrontar
; quando eles foram

detidos, eles não conversaram entre si; quando efetuei o disparo acertei um deles, me

parece que foi o Douglas; ficou uma marca no couro cabeludo na mulher do meu

cunhado
(...)

A testemunha SD/PM Roger Alexandre declarou:

"(...) Tinha ciência de que havia um veículo uno praticando furtos e

naquele dia nós já estávamos com o intuito de abordar esse veículo em alguma

oportunidade; não tive conhecimento de como se deu o primeiro fato;
no segundo fato,

nós estávamos em rondas pela Miguel Sutil, próximo a Malcom Pub, quando foi

irradiado vá
Ciosp
que havia três suspeitos detidos por um policial civil e que ele

solicitava apoio; quando cheguei ao local deparei com três suspeitos detidos no solo e

um alvejado; foi solicitado o Samu; em uma rápida abordagem veicular foi encontrado

um alicate de pressão de cor metálica e pequenas trouxas de entorpecentes e alguns

celulares que eram dos suspeitos; acompanhei o que estava alvejado até o pronto

socorro e depois fui acompanhar o registro do B.O; a vítima, que é policial civil nos

informou que ele estava em sua motocicleta a umas quadras abaixo falando ao celular

quando um veículo uno aproximou dele e um rapaz teria apontado pela janela um

objeto metálico e teria falado pra ele "perdeu, perdeu", e com isso ele sacou de sua arma

e fez disparo tentando prevenir de uma agressão iminente
; nisso o veículo arrancou e

devido ao congestionamento o veículo foi detido próximo a Miguel Sutil e ele conseguiu

fazer a abordagem dos suspeitos e retirá-los do veículo (.
..)

A testemunha arrolada pela defesa do réu Douglas,

Erick Vinicius Gil relatou:

"(..) No período da manhã, não sei o horário estava me deslocando

para o serviço;
sou agente da
policia
federal; ai avistei um policial abordando três

pessoas num carro, era um uno branco; eu vi que apesar dele estar trajando roupa

normal, ele estava com identificação de policial; eu cheguei próximo, me identifiquei

como policial e propus em ajuda-lo; ele disse que momento antes foi abordado pelos

indivíduos que estavam no carro, e que eles queriam roubá-lo; que apresentaram uma

arma, o ameaçaram, mas que não consumaram o roubo
; ali na hora ajudei ele, auxiliei

a realizar busca pessoal nos garotos e presenciei ele pedindo apoio da
policia
militar e o
SAMU
; não havia arma em posse dos abordados; com a chegada da
policia
militar eu fui

embora; não fiz busca veicular; não sei se foi localizado arma posteriormente; eu fiz a

entrevistas com os indivíduos, eles já possuíam diversas passagens por crimes

patrimoniais; pelo modus operandi eles não estavam de
boa fé
(..)".

Em sintonia com as palavras da vítima, que por ser

investigador da polícia civil conseguiu efetuar a detenção dos

acusados, estão os depoimentos das testemunhas policiais militar

e federal que auxiliaram na prisão em flagrante.

Insta consignar que a vítima se sentiu ameaçada

quando os réus encostaram o veículo perto de sua motocicleta e o

passageiro do automóvel abaixou o vidro do carro intimidando-a,

ao que pode visualizar um objeto metálico nas mãos de um deles,

razão pela qual revidou a ação efetuando disparo em direção ao

veículo em que se encontravam os acusados, acertando um deles
.

Ademais o laudo pericial de fls. 319/322 efetuado no

veículo apreendido com os acusados, constatou que a manivela da

porta do passageiro operava normalmente, executando uma

abertura prévia no vidro e posteriormente realizando o

fechamento, sem a queda do vidro para o interior da porta, não

condizendo com o álibi apresentado pelos acusados que

afirmaram que o vidro do veículo não abaixava por estar com

defeito.
[...]

Negritamos

Além disso, infere-se destes autos que
o ofendido Flavio
Yolando
, não obstante seja investigador da
P
olícia
C
ivil, no dia e
m que foi vítima da tentativa de roubo por parte do requerente e seus comparsas, sequer estava a serviço, mas sim parado na calçada falando no seu telefone celular, quando foi abordado pelos meliantes no interior do
seu
veículo, razão pela qual, diante do seu preparo funcional, prontamente reagiu.

Nesse particular, a

jurisprudência

é

uníssona

em

afirmar

que,

para

o

reconhecimento

do

flagrante

preparado,

deve,

necessariamente,

haver

a

figura

do

agente

provocador

que

induz

ao

acusado

a

praticar

a

conduta

criminosa,

conforme

se

infere

do

julgado do

Superior

Tribunal

de

Justiça,

a

seguir

sintetizado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
FLAGRANTE PREPARADO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA PREEXISTENTE À ATUAÇÃO POLICIAL
. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

ELEMENTOS CONCRETOS COLHIDOS NOS AUTOS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.

ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Afasta-se a alegação de flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime
, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de drogas, que é de ação múltipla, consumando-se já pela conduta preexistente de guardar e manter em depósito a substância entorpecente.

2. Não há ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art.

33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento em elementos colhidos nos autos, que demonstraram a dedicação à atividade criminosa por parte do paciente, pois a ação criminosa envolveu ao menos 7 agentes e 4 veículos, sendo que os acusados estavam fazendo o transporte da droga de modo vigiado e em rodízio.

3. Não se verifica a ocorrência de bis in idem se, na primeira fase, foi considerada a quantidade e natureza da droga apreendida e, na terceira fase, a dedicação à atividade criminosa, evidenciada em outros elementos concretos aptos a justificar a não aplicação da fração redutora do tráfico privilegiado (transporte vigiado e em rodízio, envolvendo ao menos sete agentes e quatro veículos).

4. Agravo regimental improvido.

(
STJ -
AgRg
no HC 614.387/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
18/02/2021)

Negritamos

Como é sabido,
nos

delitos

contra

o

patrimônio

–

quase

sempre

praticados

na

clandestinidade

– a

palavra

da

vítima

adquire

especial

importância,

prevalecendo

sobre

a

negativa

do

agente,

principalmente

quando

a versão

apresentada

se mostra

firme,

coerente

e

harmônica

com

os

demais

elementos
de convicção produzidos

ao

longo

da

instrução

criminal,

a

exemplo

do

que

acontece

no

caso

em

debate,

devendo
, por consequência,

ser

afastado

o

pleito

de

absolvição

do

requerente por
esse
fundamento.

Por
derradeiro
, tem razão o requerente quando sustenta a ocorrência de
bis in idem
entre os fatos apurados na ação penal originária
, atuada sob o
n. 310-67.2018.811.0042 (código 507483), que tramitou perante a 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
e a
A
ção
P
enal n. 005983-07.2019.8.11.0042, ainda em trâmite perante a 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Com efeito, perante
o Juízo da
6a Vara Criminal
da Comarca
de Cuiabá
foi oferecida denú
n
cia
, nos

seguintes termos:

[...]
Fato 1:
Consta da denúncia oferecida às fls. 04/05 que no dia
18 de

Dezembro de 2017
, por volta de 21h2Omin, em via pública, na Rua Montes

Claros, quadra 07, lote 13, bairro Jardim Mariana, nesta Capital, os denunciados

JULIANO, LEIEDERSON e DOUGLAS
, previamente ajustados e com cooperação

de condutas, mediante grave ameaça e violência exercida com disparo de arma

de fogo, tentaram subtrair, para si, coisa alheia móvel, de propriedade da vítima

Luciano Marino Costa
não ceifando a vida desta vítima e de sua esposa por

circunstâncias alheias as suas vontades.

Na data dos fatos, a vítima
Luciano
se encontrava fechando o portão de sua

residência, localizada no mencionado endereço, quando foi abordada pelos

denunciados que chegaram armados e anunciando o assalto.

Nesse momento, um dos denunciados se assustou com o cachorro da residência,

instante em que a vítima aproveitou e saiu
correndo
mas o denunciado começou

a
efetuar diversos disparos contra ela
, vindo, então, a acertar o para-brisa do

veículo e não levando a óbito a esposa da vítima por ter atingido ela de raspão na

face.
[...]

(
ID 103436463
)

Em decorrência
do referido fato
, o requerente foi denunciado por tentativa

de latrocínio,
cuja
acusação originou a condenação
que está sendo analisada

nesta

ação de revisão
(
A
ção
P
enal n
.
310-67.2018.811.0042
,

c
ódigo 507483),
cujo acórdão condenatório

transitou em julgado no dia 17
de fevereiro de
2020.

Ocorre que,
no dia
13
de janeiro de
2020, o Ministério Público denunciou o

requerente por tentativa de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, c/c art. 14,

II, do C
ódigo
P
enal
) pelo mesmo fato,
in
verbis
:

[...]
No dia 18 de dezembro de 2017, por volta das 21h20min, defronte a

residência situada na Rua Montes Claros, no 07, Lote 13, bairro Jardim Mariana,

em Cuiabá/MT, o denunciado
JULIANO
, na companhia de outros indivíduos todos

encapuzados, por ora não identificados, em liame subjetivo e divisão de tarefas,

valendo-se de violência e grave ameaça, mediante concurso de pessoas, com

emprego de arma de fogo, deram início à execução de subtração patrimonial de

objetos móveis pertencentes à vítima
Luciano Marinho da Costa
, não logrando

êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias as suas vontades.

Consta que no dia e hora dos fatos, a vítima Luciano estava saindo da residência

acima mencionada, instante em que foi abordado pe
l
o implicado
JULIANO
e

outros dois indivíduos todos encapuzados, por ora não identificados, os quais

valendo-se de arma de fogo anunciaram o assalto.

Diante da situação a vítima Luciano ao tentar empreender fuga para o interior do

veículo Fiat/Palio Weekend, placa NJR-5942, no qual esperava sua esposa

Maristela Costa Barreto e seu filho Victor Barreto Marinho Costa, foi alvo de

diversos disparos de arma de fogo efetuado pelo denunciado, que em seguida,

junto com os comparsas evadiram-se do local. Um dos disparos veio a acertar

apenas o para-brisas do referido veículo, conforme Laudo Pericial do Local de

Crime de fls. 49/56.
[...] (ID
103436468
)
.

Em virtude da
segunda
denúncia, o requerente responde
a uma
ação penal

no Juízo da
4a Vara Criminal
da Comarca
de Cuiabá,
que

se
encontra
na
fase de designação

de audiência de instrução e julgamento (
A
ção
P
enal n
.
5983-07.2019.811.0042)
, em claro e indisfarçável
bis in idem
.

T
odavia, diversamente do que
foi
pleiteado pelo
revisionando
, deve ser trancad
a

a

ação

ajuizada por último
,

n
a
qual
ainda não foi
pro
latada
sentença
,
e não
a
primeira
(
A
ção

P
enal n
.
310-67.2018.811.0042
,

c
ódigo 507483) em que
a
sua condenação
já

transit
ou
em julgado.

Isso, porque somente
e
xiste litispendência enquanto
estão em tramitação

duas
ações penais que digam respeito ao mesmo réu e pelo

mesmo fato a ele imputado
.

E
,

uma vez
arg
u
ida a exceção de litispendência,
ela

se resolve, quando ambos os juízes são competentes, pela prevenção

em favor daquele que tiver antecedido ao outro
na
"
prática de algum ato

do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao

oferecimento da denúncia ou da queixa
" (art
.
83
,
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
)
.

Quando,

porém, em uma dessas ações já
houver
decisão transitada em

julgad
o
, deixa de haver litispendência
, tal como aconteceu no caso sob apreciação
.

E
, como salienta
Eduardo Espínola Filho
(Código de Processo Penal

brasileiro anotado, vol. II, 5a. ed., no 264, p. 301, Editora Rio, Rio de

Janeiro, sem data)
:
"
em qualquer fase esteja a ação penal, se

o juiz verificar que o fato principal foi solucionado por

sentença transitada em julgado, no seu próprio juízo, ou

em outro,
paralisará
definitivamente aquele processo,

fazendo apensar os respectivos autos aos da outra causa,

ou, para isso, os remetendo ao juízo, onde
esta
ocorreu
"
, o
que implica dizer que, em respeito à coisa julgada,
deve ser

extinta
a ação penal em curso.

Posto isso,
em sintonia com o parecer ministerial, julgo
improcedente
a revisão criminal
proposta
por
Juliano
Alcebiades
dos Santos
.
C
ontudo, de ofício,
determino a expedição de ofício ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para
tome as providências visando o trancamento da

A
ção
P
enal n. 5983-07.2019.811.0042 que tramita em face do requerente
, julgando extinto aquele processo no estado em que se encontra
r
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022